Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. EXAME PROFUNDO DE MÉRITO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão da 2a Vara da Infância e da Juventude que rejeitou representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 395, I, do CPP, aplicado subsidiariamente pelo art. 152 do ECA, por entender manifestamente inepta a inicial diante da suposta ilicitude da prova produzida em abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação apresentada pelo Ministério Público preenchia os requisitos formais e apresentava justa causa para instauração do procedimento socioeducativo; (ii) estabelecer se a análise da legalidade da busca pessoal e da prova obtida poderia justificar, de plano, a rejeição da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade da representação deve restringir-se à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não comportando análise aprofundada da licitude da prova.
4. O art. 182, § 2o, do ECA dispensa prova cabal para o recebimento da representação, bastando a descrição do fato com indícios suficientes para ensejar a apuração em contraditório.
5. O exame minucioso da abordagem policial na fase inaugural converte o juízo de delibação em julgamento antecipado de mérito, em descompasso com o sistema acusatório previsto no art. 129, I, da CF.
6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que controvérsias sobre eventual ilegalidade da busca pessoal e da prova devem ser objeto de apreciação na instrução processual, sob contraditório e ampla defesa, e não em fase preliminar.
7. A representação descreveu adequadamente o fato delituoso, com indicação de tempo, local, conduta, autoria e capitulação legal, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.